Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707034-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCILENE DE NAZARÉ ARAÚJO LOBO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais (processo no 0738998-60.2019.8.07.0001) proposta por MARCILENE DE NAZARÉ ARAÚJO LOBO, estabeleceu a legitimidade passiva do agravante e a competência da Justiça Estadual para julgamento do feito, afastou a alegação de prescrição, reconheceu a relação consumerista existente entre as partes e inverteu o ônus da prova (ID 58603745 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 15199957), o apelante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois é mero depositário das quantias do PASEP, sem nenhuma ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA - Resultado Líquido Nacional. Afirma que se aplica analogicamente à hipótese dos autos a Súmula no 77, do Superior Tribunal de Justiça. Defende a incompetência da Justiça Estadual de processar e julgar a demanda, haja vista que a gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme previsão do artigo 1o, do Decreto no 1.608, de 29 de agosto de 1995. Dessa maneira, afirma que havendo interesse da União na demanda, compete à Justiça Federal o seu julgamento, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Argumenta que deve ser aplicada a prescrição quinquenal, de acordo com o artigo 1o, do Decreto no 20.910/32. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.205.277 – PB, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu ser de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP. Assevera que o termo inicial do prazo prescricional é a data que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, conforme mencionado no AgRg no Ag no 848.861/SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a pretensão da agravada está, portanto, prescrita uma vez que o último depósito ocorreu em 1989. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes não se subsumem às figuras de fornecedor e consumidor. Afirma que o PASEP não é um produto comercializado pela instituição bancária, mas um benefício instituído ao servidor público pelo Estado, sendo que o Banco do Brasil é mero administrador das contas criadas. Argumenta que, diante da descaracterização da relação consumerista, não é possível a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. Além disso, alega que não ficou comprovada a hipossuficiência técnica da autora, não havendo fundamento para a inversão da prova. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão e reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito e a prescrição da pretensão autoral. Preparo comprovado (ID 15202459). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Trata-se, na origem, de ação que busca reconhecer a existência de danos materiais e morais, decorrentes de supostos equívocos perpetrados pelo Banco do Brasil na atualização monetária de valores depositados em conta vinculada ao Programa PIS/PASEP. Nesta apreciação superficial, sem razão o recorrente no tocante à alegação de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual. Sobre o tema, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando pela competência da Justiça Comum em razão da legitimidade do Banco do Brasil S.A. para a demanda. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUPOSTOS DESVIOS NA CONTA PASEP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. NORMAS DESTITUÍDAS DE COMANDO PARA INFIRMAR O CONTEÚDO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA 283/STF. 1. A demanda original versa sobre a pretensão de obter a condenação da União e do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes dos supostos desfalques ilícitos em sua conta Pasep. 2. O Tribunal de origem extinguiu o feito nos seguintes termos: a) em relação à União, o pedido foi julgado improcedente porque, primeiramente, configurou-se a prescrição, na forma do art. 1o do Decreto 20.910/1932; ademais, o autora não comprovou a situação fática alegada, constitutiva de seu afirmado direito ("o autor não demonstra de maneira discriminada em que momento e quais os valores que teriam sido 'desfalcados' de sua conta PASEP" - fl. 443, e-STJ); e b) quanto ao Banco do Brasil, a competência é da Justiça Comum, por não se enquadrar a sociedade de economia mista nas hipóteses do art. 109, I, da CF/1988. 3. Não se conhece de Recurso Especial quanto à matéria (art. 7o do Decreto 4.751/2003), que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF. 4. Não bastasse isso, a norma citada não possui comando para infirmar o acórdão recorrido, no que se refere ao tema da incompetência da Justiça Federal. Aplicação da Súmula 284/STF. 5. Por último, a ausência de impugnação específica relativamente à prescrição e à falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito vindicado pelo autor atrai a incidência da Súmula 283/STF. 6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1784821/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019) Quanto ao tema já tive a oportunidade de me manifestar em mais de uma oportunidade: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes. (Acórdão 1213223, 07046622120198070004, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que discute sobre eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes. (Acórdão 1180165, 07118473220188070009, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019) Ao Banco do Brasil S.A., na forma do que estabelece o artigo 5o, da Lei Complementar no 8, de 1970, compete a administração do Programa em questão, e, em se tratando de ação em que se discute a movimentação e atualização dos valores depositados em conta individualizada, deverá figurar no polo passivo, não prevalecendo a tese no sentido de incluir a União. Melhor sorte não assiste ao recorrente em relação à tese de prescrição. A princípio, aplica-se ao caso a teoria da actio nata, uma vez que, aparentemente, a parte autora somente tomou conhecimento do suposto prejuízo quando do saque dos valores depositados em sua conta PASEP. Nesse sentido, mencione-se aresto deste egrégio TJDFT: Apelação Cível. Indenizatória. PASEP. Irregularidade nos valores dos depósitos. Falha na prestação do serviço. Ilegitimidade da União declarada pela Justiça Federal. Prescrição rejeitada. Teoria actio nata. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Ônus da prova: o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Correção monetária nos termos do art. 3o, a, da LC 26/75. (Acórdão 1202796, 00060426620188070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 27/9/2019) (g.n.) Destarte, tendo a autora ciência do suposto desfalque apenas em 30.03.2017, no momento do saque, esse é termo inicial do prazo prescricional, não havendo que falar, portanto, em prescrição. Por outro lado, a argumentação atinente à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova é relevante, o que torna o provimento do recurso provável. O Magistrado a quo aplicou a inversão do ônus da prova com base no disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, por entender tratar-se de relação de consumo, conforme teor dos artigos 2° e 3°, do mesmo diploma legal. Todavia, nesta análise superficial, verifica-se que a relação que deu ensejo à ação não é de consumo, pois o Banco do Brasil S.A. não atua como fornecedor de serviços nos moldes do artigo 3o, do Código de Defesa do Consumidor, mas, sim, como mero depositário dos valores vertidos para o fundo, na forma do que dispõe a Lei Complementar no 8/70, a qual instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Portanto, a instituição financeira não disponibiliza o referido serviço no mercado de consumo; ela apenas cumpre obrigação legal de servir como administradora das contas. Também não há que falar em distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme possibilita o artigo 373, do Código de Processo Civil, porquanto não há peculiaridades na causa que denotem impossibilidade ou excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo, conforme a distribuição estática. Inclusive, observa-se que a autora teve acesso ao extrato completo da sua conta PASEP (ID 52381946, dos autos originários) Neste ponto, portanto, o provimento do recurso é provável. Observa-se, ainda, perigo da demora, tendo em vista que o processo poderá se desenvolver de forma indevida, inclusive, com a possibilidade de prolação de sentença. Destarte, presentes os requisitos para a concessão parcial do efeito suspensivo, deve a liminar ser parcialmente deferida. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, apenas em relação ao tópico da decisão vergastada que determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator